Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714330-20.2022.8.07.0001 RECORRENTES: GEISER DA CONCEIÇÃO SANTOS MARTINS, ADRIANO MARTINS PONTE RECORRIDOS: SABRINA NEGRI BELLO SILVA, GILSON BELLO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. 2. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 3. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O dispositivo incide em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. 4. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Isso porque, por imposição legal, o recurso deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se requer a reforma da decisão, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. 5. A mera irresignação dos agravantes quanto ao teor da decisão monocrática não configura erro tampouco falta de fundamentação. Ademais, não há nenhum precedente vinculante no recurso de apelação a ser analisado. As razões recursais se limitaram a copiar o teor de algumas decisões proferidas neste e em outros processos, além da própria sentença. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016